Tribunal: TCU
Processo: 019.693/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Genius Instituto de Tecnologia (03.521.618/0001-95) e Moris Arditti (XXX.407.378-XX) contra o Acórdão 13962/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes da deliberação.